Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA AJUIZADA PELO GENITOR. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ART. 327, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 343, § 4o, do CPC que a reconvenção, apresentada para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa, pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Ademais, de acordo com o caput e § 1o do art. 327 do CPC, “é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão", desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo Juízo e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

2. É admissível, no bojo da ação de regulamentação de regime de convivência ajuizada pelo genitor, a cumulação de pedidos referentes a alimentos formulada pela infante em reconvenção, apresentada em conjunto com a genitora à ocasião da contestação (art. 343, § 4o, do CPC), em observância aos princípios constitucionais norteadores da atividade jurisdicional, dentre eles, a celeridade, a economia e a instrumentalidade, bem como em atenção ao melhor interesse da criança.

3. Recurso conhecido e provido.